Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-50.2021.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001124-50.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNA MARIA DE SOUSA PEREIRA - CPF: 050.029.993-52 (APELANTE), ELIANY VARANDA DE CARVALHO - CPF: 792.867.121-20 (APELADO), RAQUEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 092.652.067-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO - RETORNO A ORIGEM. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA REVELIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Monitória nº 1001124-50.2021.8.11.0012, julgou procedente o pedido inicial exclusivamente com base na revelia da parte ré, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial. A apelante, por intermédio da Defensoria Pública, reconhece o débito e requer parcelamento nos termos do art. 916 do CPC, sem impugnar a sentença propriamente. A apelada impugna o pedido de gratuidade de justiça, alega ausência de fundamentos para reforma da sentença e requer multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que julgou procedente a ação monitória com base unicamente na revelia da parte ré, sem análise dos requisitos legais do procedimento monitório e da prova escrita apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não analisa os requisitos da ação monitória previstos no art. 700 do CPC, tampouco verifica se os cheques apresentados pela autora constituem prova escrita hábil, limitando-se a declarar
a
revelia da parte ré.

A revelia, conforme jurisprudência pacífica do STJ, gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos, não dispensando o magistrado da análise das provas e da adequação da via processual eleita.

A fundamentação da sentença é insuficiente, violando os
arts
. 489, §1º, do CPC, e 93, IX, da CF/1988, por não explicitar a relação entre a revelia e os demais elementos necessários à procedência da ação monitória.

A ausência de fundamentação adequada configura nulidade absoluta, que deve ser reconhecida de ofício, conforme dispõe o art. 485, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença declarada nula de ofício, com retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão.

Tese de julgamento
:

A procedência de ação monitória não pode basear-se exclusivamente na revelia, sendo indispensável a análise da prova escrita apresentada e dos requisitos do art. 700 do CPC.

A ausência de fundamentação adequada na sentença viola os
arts
. 489, §1º, do CPC, e 93, IX, da CF/1988, configurando nulidade absoluta sanável apenas mediante nova decisão devidamente motivada.

A nulidade por ausência de fundamentação pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 344, 485, §3º, 489, §1º, e 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2180170/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023,
DJe
13.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1588993/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.10.2020,
DJe
24.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001124-50.2021.8.11.0012

BRUNA MARIA DE SOUSA PEREIRA X ELIANY VARANDA DE CARVALHO.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto BRUNA MARIA DE SOUSA PEREIRA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Monitória nº.
1001124-50.2021.8.11.0012
,
ajuizada por ELIANY VARANDA DE CARVALHO, julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, sob o fundamento único da revelia da parte ré
(ID
316223896
).

Irresignada, a
apelante,
por meio da defensoria Pública,
não impugna propriamente a sentença, mas reconhece a dívida e pleiteia o parcelamento do débito nos termos do art. 916 do CPC, com pagamento de 30% de entrada e o restante em 6 parcelas mensais.

A apelada, em contrarrazões, impugna a gratuidade de justiça concedida à apelante, argumenta que o recurso não possui fundamentos para reforma da sentença e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, por entender que o recurso tem caráter meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Inicialmente, registro que, embora a apelante não tenha suscitado qualquer nulidade da sentença, verifico a existência de vício insanável que impõe o reconhecimento, de ofício, da nulidade do julgado.

Com efeito, a
o examinar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, constato que o magistrado
limitou-se
a mencionar a revelia da parte ré como único fundamento para julgar procedente o pedido inicial, sem qualquer análise dos requisitos específicos da ação monitória, da prova escrita apresentada pela autora ou dos efeitos da revelia no caso concreto.

A sentença
apenas
dispôs em sua fundamentação
a seguinte redação
:

“
Consoante supra relatado, a parte ré não efetuou o pagamento, bem como não ofereceu embargos à monitória, mantendo-se inerte.
”

E no dispositivo:

“
Desse modo, tendo em vista a revelia da parte ré (art. 344 do CPC), JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, reconhecendo-lhe o direito ao crédito no valor apontado na petição inicial e devidamente atualizado.
”

Tal fundamentação mostra-se manifestamente insuficiente, violando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...];

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso em análise, o magistrado limitou-se a mencionar a revelia da parte ré, sem analisar se a prova escrita apresentada pela autora preenchia os requisitos legais para embasar a ação monitória, conforme exige o art. 700 do CPC.
Senão vejamos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Ademais, não houve qualquer análise sobre a existência, validade e exigibilidade do crédito representado pelos cheques que fundamentaram a ação.

A mera constatação da revelia não dispensa o julgador de examinar se estão presentes os pressupostos específicos da ação monitória, pois, conforme entendimento consolidado na jurisprudência,
a
revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não implicando procedência automática do pedido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
REVELIA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL.
PRECEDENTES.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.

A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Precedentes
.
[...]
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2180170 SP 2022/0237256-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1 .013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2.

A
revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas
produzidas
.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2020)
.

Assim, a sentença deveria ter analisado, ainda que sucintamente, se os cheques apresentados pela autora constituíam prova escrita sem eficácia de título executivo, se eram hábeis a demonstrar a existência do crédito alegado e se não havia circunstâncias que afastassem os efeitos da revelia.

A ausência dessa fundamentação específica configura nulidade insanável, que deve ser reconhecida de ofício por este Tribunal, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

Ante o exposto, de ofício,
RECONHEÇO A NULIDADE DA SENTENÇA

por ausência de fundamentação adequada, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão, devidamente fundamentada, com a análise dos requisitos específicos da ação monitória e da prova escrita apresentada pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025